Tribunal: TJMT
Processo: 1047759-20.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047759-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA IRIA GONCALVES FERNANDES - CPF: 203.196.491-72 (RECORRENTE), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL
,
PROCESSUAL CIVIL
E DO CONSUMIDOR
.

ANOTAÇÃO

NO

SCR.

INSCRIÇÃO DE DÉBITO ILEGÍTIMO
. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
ILÍCITO EXTRACONTRATUAL
.

JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Inclusão e manutenção dos dados nos serviços de proteção ao crédito.
Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, observado o prazo máximo de 5 anos, conforme Súmula 323 do STJ (REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016).
No caso de anotação realizada em razão do inadimplemento de débito legítimo, havendo o pagamento ou o decurso do prazo de 5 anos, deve ser efetuada a exclusão do registro das colunas "vencida" e "prejuízo" do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mantendo-se, contudo, o histórico registrado (N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023). No entanto, sendo a inscrição indevida, como nos casos de dívidas inexistentes ou pagas tempestivamente, o registro deve ser integralmente excluído do extrato do SCR, eliminando-se o his
tórico.
No presente caso, nota-se que
a inscrição
realizada pela parte reclamada
é indevida,
uma vez que não juntou qualquer elemento de prova a fim de evidenciar a regularidade do débito lançado no SCR.

2.
Quanto ao ponto, o juízo de origem fundamentou bem ao dispor que “
a empresa requerida não apresentou arsenal probatório contundente capaz de elidir o direito da requerente. Isto porque não acostou aos autos documentos comprobatórios do débito contraído pela parte requerente
”. Em vista disso,
ante a ausência de qualquer lastro probatório que pudesse legitimar
a inscrição do débito, correta a conclusão de que “
houve falha na prestação dos serviços da ré em razão da negativação do nome da requerente
”, razão pela qual
a
anotação
deve ser excluída da coluna "dívida em prejuízo" e eliminada do histórico.
Em relação ao cumprimento da referida obrigação, não obstante a parte reclamada alegar que deve ser intimada
pessaoalmente
para cumpri-la, a referida discussão deve ser remetida para eventual fase de cu
mprimento de sentença.

3.
Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano

moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

As
anotações

realizadas
no
Sistema de
Informações
do Banco Central (
Sisbacen
),
bem

como
no Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central (SCR)
têm o condão de restringir o crédito do consumidor
, razão por que
geram efeitos negativos indenizáveis quando lançadas como “prejuízo”
(N.U 1004711-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023 e
N.U 1007649-27.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
publicado
no DJE 24/10/2023)
.

4.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base
esses
critérios
,
especialmente

o valor do
restritivo
(R$ 3.279,86),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
6.000,00
é
razo
ável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recu
rsais

(N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).

5
.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de má-fé
(N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)
, valendo destacar que a interposição de recurso se trata de simples exercício do direito do duplo grau de jurisdição
.

6
.
Termo
inicial
dos
juros
de mora
do
dano
moral.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).

Sendo o
ilícito
de
natureza

extracontratual
,
o valor
do

dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
do
evento

danoso
(
Súmula
54 do STJ).

7
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
)
.

9
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1047759-20.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
BANCO PAN S.A.

Recorrido
:
MARIA IRIA GONCALVES FERNANDES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA IRIA GONCALVES FERNANDES

ajuizou

reclamação

em
face do
BANCO PAN S.A.

Noticiou
que a
reclamada

procedeu
com
a

inclusão
de um
débito

indevido
no
registro
do SCR.

O
juízo
singula
r
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos.
Dispenso
o
relatório

por

força
do art. 38 da Lei
n.º
9.099/95.
Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
promovida

por
MARIA IRIA GONCALVES FERNANDES
em
face de BANCO PAN S.A. A causa de
pedir
funda-se
na

alegação
de
falha

na

prestação
de
serviço

por

cobrança
,
assim

como

por

negativação

por

dívida
que
não

reconhece
. Pede a
declaração
de
inexistência
do
débito

objeto
da
lide
,
bem

como

reparação

em

danos

morais
. É a
síntese
do
essencial
.
Julgamento

antecipado
O
feito

comporta

julgamento

antecipado
, pois as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do art. 355,
inciso
I, do CPC.
Preliminares
.
Deixo
de
apreciar

os

pleitos
de
assistência

judiciária

gratuita
,
vez
que
indevidas

custas
e
honorários

em

primeiro

grau
de
jurisdição
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
(Lei 9.099/95, art. 55).
Rejeito
a
impugnação

ao
valor da causa,
vez
que o valor
atribuído
pela
requerente

resulta
da soma de
todos

os

pedidos

deduzidos

em

juízo
,
em

observância
do art. 291 e
seguintes
do CPC.
Rejeito

também a preliminar de irregularidade processual, vez que desnecessária

a

apresentação
de
procuração

específica
para o
presente

procedimento
processual.
Mérito
Em
razão
de se
tratar
de
relação
de
consumo
,
estando

patente
a
hipossuficiência
do
consumidor
,
onde
a
parte

reclamada

está

mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que
àquele
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
por

este

motivo
,
aplica
-se a
inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6º, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Portanto
, a par de tais
considerações

resta
claro
a

incidência
do CDC no
caso

em

tela
. Assim,
incumbe
à
reclamada

provar
a
veracidade
de
seus

alegados

na

qualidade
de
fornecedora
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
a
sua

assertiva
é
fato

extintivo
de
direito
,
nos

termos
do art. 373, II do CPC.
Fundamentalmente
,
verifica
-se que
a

empresa

requerida

não

apresentou
arsenal
probatório

contundente

capaz
de
elidir
o
direito
da
requerente
. Isto
porque

não

acostou

aos
autos
documentos

comprobatórios
do
débito

contraído
pela
parte

requerente
.
Portanto
,
pelas

provas

apresentadas

pelas
partes,
entendo
que
houve

falha

na

prestação
dos
serviços
da
ré

em

razão
da
negativação
do
nome
da
requerente
. Com
efeito
, a
responsabilidade
da
reclamada

como

fornecedora
de
serviços
é
objetiva
,
nos

termos
do art. 14 do CDC, que
assim

dispõe
: “O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
.” Tal
responsabilidade
é
afastada

apenas

quando

comprovada
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
,
ou
, a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o
ônus
da
prova

relativo

a

essas

hipóteses
do
prestador
do
serviço
, e
não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe

cabia
,
deve
ser
responsabilizado

pelos

danos

causados
à
parte

reclamante
. A
conduta

consistente

em

encaminhar

ou

manter
o
nome
da
reclamante

negativado
,
por

caracterizar

abuso
de
direito
,
exige

reparação
moral.
Os

bancos
de dados e
cadastros

relativos
a
consumidores
,
os

serviços
de
proteção

ao

crédito

são

considerados

entidades
de
caráter

público
,
conforme

preceitua
o art.43, § 4º da Lei 8.078/90,
portanto

carece de manter -se atualizado a fim de proteger

os

usuários
, o que
não

restou

observado
pela
requerida
. Neste
sentido
é o
entendimento
do TJMT: CONSUMIDOR E CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO OCORRIDO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE FALHA DA FONTE PAGADORA- NÃO COMPROVADA - FATO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEGATIVAÇAO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Se for
retirada
a
conduta

imputada

como

causadora
do
dano
,
este

desapareceria
,
ensejando

concluir
pela
existência
do
elo
entre a
conduta
da
Recorrida
e o
dano

sofrido
pela
Apelante
.
A

inclusão
do
nome
da
parte
no
cadastro

restritivo

ao

crédito
,
decorrente
de
falha

na

prestação
de
serviços
do
fornecedor
,
atesta

a

ilicitude
da
conduta

perpetrada
,
gerando
o
dano
moral
presumido
.
Concernente

ao
quantum a ser
fixado
a
título
de
danos

morais
, é
sabido
que
este

deve ser suficiente a ponto de desestimular a repetição da conduta

lesiva
, ante o
caráter

sancionatório
e
inibitório
que
lhe
é
inerente
. No
caso
,
a

indenização

deve
ser
arbitrada

na

quantia
de R$ 8.000,00 (
oito
mil reais), o que
atende
a
todas
as
particularidades
. (N.U 0003680-48.2017.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. – DESPROVIDO. – NOVO EVENTO DANOSO QUE ENSEJOU PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. – ANOTAÇÃO INDEVIDA DE CADASTRO NEGATIVO. – SCR DO BANCO CENTRAL. – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. – QUANTUM RAZOÁVEL. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não

há

inadequação
da
vida

eleita

quando
a
parte

consumidora

propõe

uma
nova
ação
para
resguardar

seus

direitos
e ser
indenizada

por
novo
evento

danoso

praticado

em

desacordo
com
sentença

anteriormente

já

transitada

em

julgado
. 2. Nos
termos
do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é
ônus
da
instituição

financeira

comprovar
a
regularidade
das
cobranças
. 3.
A

anotação

negativa
do
nome
do
consumidor
no
cadastro
do SCR do Banco Central é
suficiente
para
configurar

danos

morais
in
re

ipsa
. 4.
Impõe
-se a
manutenção
da
sentença
que
fixou

os

valores

atinentes
a
danos

morais
,
dentro
dos
parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
observando
-se o
critério

pedagógico
da
condenação
. 5.
Sentença

mantida
. 6.
Recurso

desprovido
. (N.U 1000490-81.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) No
caso
, o
dano
moral é o “
damnum
in
re

ipsa
” (o
dano

está

na

própria

coisa
),
decorrendo

diretamente
do
fato
,
prescindindo
de
comprovação

efetiva
do
prejuízo
. Ora, é o
registro

ou

manutenção

indevida
do
nome
do
consumidor

em

cadastros
de
inadimplentes
, a par de
implicar

palpáveis

incômodos
,
percalços
,
transtornos
,
prejuízos
e
constrangimentos

desnecessários
,
provoca

abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa

humana
,
haja
vista que o
nome
do
cidadão

constitui
-se

em

direito

personalíssimo

indissociável
da
dignidade
que é
ínsita
a
todo
e
qualquer

sujeito
de
direitos
. A
reparação
moral
deve
,
necessariamente
,
guardar

relação
com a
realidade
do
evento

ocorrido
,
bem

como

tornar

efetiva
a
função

preventiva-punitiva-compensatória
da
indenização
, sob a
égide
dos
princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
, de modo
a

evitar
(1º)
a

ocorrência

reiterada
de
atos

lesivos
, (2º) que
implique

locupletamento

sem
causa
ao

credor
e (3º) que nada
signifique

financeiramente

ao

devedor
. Assim, tendo
como

norte

os

princípios
de
direito
(
razoabilidade
e
proporcionalidade
)
estabeleço a quantificação do dano moral em R$
6.000,00
(seis mil reais).
Dispositivo
Posto
isso
, com
fundamento
no art. 487, I, do Código de
Processo
Civil, JULGO PROCEDENTES
os

pedidos
da
presente

demanda
para: 1) DECLARAR a
inexigibilidade
do
débito
de R$ 3.279,86 (
três
mil
duzentos
e
setenta
e
nove
reais e
oitenta
e seis centavos),
referente

ao

mês
de
outubro
de 2021; 2) DETERMINAR que a
requerida

promova a baixa da negativação do nome da requerente no prazo
de 5 (
cinco
)
dias
, sob
pena
de
multa

diária

por

descumprimento
no valor de R$ 200,00 (
duzentos
reais),
limitada
a R$ 2.000,00 (
dois
mil reais), valor a ser
revertido
à
parte

requerente
; 3) CONDENAR a
requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais

na

importância
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à
requerente
, o qual
será

atualizado
a
partir
da
presente
data
pelo
INPC, e
acrescido
de
juros
de mora de 1% a
partir
do
evento

danoso
. Sem
custas
e
sem

condenação

nos

ônus

da

sucumbência
(Lei
nº
9.099/95, art. 55).
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
da
MM.ª

Juíza
de
Direito
. Luiz Gabriel Martins Juiz
Leigo
Vistos.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Às

providências
. Amini Haddad Campos
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
p
arte

reclamada
. Em resumo, sustentou
que: a)
o SCR se trata de cadastro meramente informativo e não possui natureza restritiva de crédito, razão pela qual inexiste conduta ilícita prati
cada
; b)
de
ve

ser
intima
da

pessoal
mente
para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
;
c)
não

houve dano moral sofrido pela parte reclamante
; d) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
; e
e
) o
termo

inicial
dos
juros

deve
ser a
partir
d
o arbitramento da indenização
.
Requereu

a reforma da sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Nas
c
ontrarrazões
,
a

parte reclamante alegou que a parte reclamada é
litig
ante de
má-fé
.
No demais, contrapôs as
razõs
recursais e requereu o não provimento do recurso interposto.

É a
síntese
.

Recurso

Inominado
:
1047759-20.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
BANCO PAN S.A.

Recorrido
:
MARIA IRIA GONCALVES FERNANDES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA IRIA GONCALVES FERNANDES

ajuizou

reclamação

em
face do
BANCO PAN S.A.

Noticiou
que a
reclamada

procedeu
com
a

inclusão
de um
débito

indevido
no
registro
do SCR.

O
juízo
singula
r
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos.
Dispenso
o
relatório

por

força
do art. 38 da Lei
n.º
9.099/95.
Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
promovida

por
MARIA IRIA GONCALVES FERNANDES
em
face de BANCO PAN S.A. A causa de
pedir
funda-se
na

alegação
de
falha

na

prestação
de
serviço

por

cobrança
,
assim

como

por

negativação

por

dívida
que
não

reconhece
. Pede a
declaração
de
inexistência
do
débito

objeto
da
lide
,
bem

como

reparação

em

danos

morais
. É a
síntese
do
essencial
.
Julgamento

antecipado
O
feito

comporta

julgamento

antecipado
, pois as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do art. 355,
inciso
I, do CPC.
Preliminares
.
Deixo
de
apreciar

os

pleitos
de
assistência

judiciária

gratuita
,
vez
que
indevidas

custas
e
honorários

em

primeiro

grau
de
jurisdição
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
(Lei 9.099/95, art. 55).
Rejeito
a
impugnação

ao
valor da causa,
vez
que o valor
atribuído
pela
requerente

resulta
da soma de
todos

os

pedidos

deduzidos

em

juízo
,
em

observância
do art. 291 e
seguintes
do CPC.
Rejeito

também a preliminar de irregularidade processual, vez que desnecessária

a

apresentação
de
procuração

específica
para o
presente

procedimento
processual.
Mérito
Em
razão
de se
tratar
de
relação
de
consumo
,
estando

patente
a
hipossuficiência
do
consumidor
,
onde
a
parte

reclamada

está

mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que
àquele
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
por

este

motivo
,
aplica
-se a
inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6º, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Portanto
, a par de tais
considerações

resta
claro
a

incidência
do CDC no
caso

em

tela
. Assim,
incumbe
à
reclamada

provar
a
veracidade
de
seus

alegados

na

qualidade
de
fornecedora
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
a
sua

assertiva
é
fato

extintivo
de
direito
,
nos

termos
do art. 373, II do CPC.
Fundamentalmente
,
verifica
-se que
a

empresa

requerida

não

apresentou
arsenal
probatório

contundente

capaz
de
elidir
o
direito
da
requerente
. Isto
porque

não

acostou

aos
autos
documentos

comprobatórios
do
débito

contraído
pela
parte

requerente
.
Portanto
,
pelas

provas

apresentadas

pelas
partes,
entendo
que
houve

falha

na

prestação
dos
serviços
da
ré

em

razão
da
negativação
do
nome
da
requerente
. Com
efeito
, a
responsabilidade
da
reclamada

como

fornecedora
de
serviços
é
objetiva
,
nos

termos
do art. 14 do CDC, que
assim

dispõe
: “O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
.” Tal
responsabilidade
é
afastada

apenas

quando

comprovada
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
,
ou
, a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
(§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o
ônus
da
prova

relativo

a

essas

hipóteses
do
prestador
do
serviço
, e
não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe

cabia
,
deve
ser
responsabilizado

pelos

danos

causados
à
parte

reclamante
. A
conduta

consistente

em

encaminhar

ou

manter
o
nome
da
reclamante

negativado
,
por

caracterizar

abuso
de
direito
,
exige

reparação
moral.
Os

bancos
de dados e
cadastros

relativos
a
consumidores
,
os

serviços
de
proteção

ao

crédito

são

considerados

entidades
de
caráter

público
,
conforme

preceitua
o art.43, § 4º da Lei 8.078/90,
portanto

carece de manter -se atualizado a fim de proteger

os

usuários
, o que
não

restou

observado
pela
requerida
. Neste
sentido
é o
entendimento
do TJMT: CONSUMIDOR E CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO OCORRIDO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE FALHA DA FONTE PAGADORA- NÃO COMPROVADA - FATO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEGATIVAÇAO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Se for
retirada
a
conduta

imputada

como

causadora
do
dano
,
este

desapareceria
,
ensejando

concluir
pela
existência
do
elo
entre a
conduta
da
Recorrida
e o
dano

sofrido
pela
Apelante
.
A

inclusão
do
nome
da
parte
no
cadastro

restritivo

ao

crédito
,
decorrente
de
falha

na

prestação
de
serviços
do
fornecedor
,
atesta

a

ilicitude
da
conduta

perpetrada
,
gerando
o
dano
moral
presumido
.
Concernente

ao
quantum a ser
fixado
a
título
de
danos

morais
, é
sabido
que
este

deve ser suficiente a ponto de desestimular a repetição da conduta

lesiva
, ante o
caráter

sancionatório
e
inibitório
que
lhe
é
inerente
. No
caso
,
a

indenização

deve
ser
arbitrada

na

quantia
de R$ 8.000,00 (
oito
mil reais), o que
atende
a
todas
as
particularidades
. (N.U 0003680-48.2017.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. – DESPROVIDO. – NOVO EVENTO DANOSO QUE ENSEJOU PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. – ANOTAÇÃO INDEVIDA DE CADASTRO NEGATIVO. – SCR DO BANCO CENTRAL. – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. – QUANTUM RAZOÁVEL. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não

há

inadequação
da
vida

eleita

quando
a
parte

consumidora

propõe

uma
nova
ação
para
resguardar

seus

direitos
e ser
indenizada

por
novo
evento

danoso

praticado

em

desacordo
com
sentença

anteriormente

já

transitada

em

julgado
. 2. Nos
termos
do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é
ônus
da
instituição

financeira

comprovar
a
regularidade
das
cobranças
. 3.
A

anotação

negativa
do
nome
do
consumidor
no
cadastro
do SCR do Banco Central é
suficiente
para
configurar

danos

morais
in
re

ipsa
. 4.
Impõe
-se a
manutenção
da
sentença
que
fixou

os

valores

atinentes
a
danos

morais
,
dentro
dos
parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
observando
-se o
critério

pedagógico
da
condenação
. 5.
Sentença

mantida
. 6.
Recurso

desprovido
. (N.U 1000490-81.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024) No
caso
, o
dano
moral é o “
damnum
in
re

ipsa
” (o
dano

está

na

própria

coisa
),
decorrendo

diretamente
do
fato
,
prescindindo
de
comprovação

efetiva
do
prejuízo
. Ora, é o
registro

ou

manutenção

indevida
do
nome
do
consumidor

em

cadastros
de
inadimplentes
, a par de
implicar

palpáveis

incômodos
,
percalços
,
transtornos
,
prejuízos
e
constrangimentos

desnecessários
,
provoca

abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa

humana
,
haja
vista que o
nome
do
cidadão

constitui
-se

em

direito

personalíssimo

indissociável
da
dignidade
que é
ínsita
a
todo
e
qualquer

sujeito
de
direitos
. A
reparação
moral
deve
,
necessariamente
,
guardar

relação
com a
realidade
do
evento

ocorrido
,
bem

como

tornar

efetiva
a
função

preventiva-punitiva-compensatória
da
indenização
, sob a
égide
dos
princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
, de modo
a

evitar
(1º)
a

ocorrência

reiterada
de
atos

lesivos
, (2º) que
implique

locupletamento

sem
causa
ao

credor
e (3º) que nada
signifique

financeiramente

ao

devedor
. Assim, tendo
como

norte

os

princípios
de
direito
(
razoabilidade
e
proporcionalidade
)
estabeleço a quantificação do dano moral em R$
6.000,00
(seis mil reais).
Dispositivo
Posto
isso
, com
fundamento
no art. 487, I, do Código de
Processo
Civil, JULGO PROCEDENTES
os

pedidos
da
presente

demanda
para: 1) DECLARAR a
inexigibilidade
do
débito
de R$ 3.279,86 (
três
mil
duzentos
e
setenta
e
nove
reais e
oitenta
e seis centavos),
referente

ao

mês
de
outubro
de 2021; 2) DETERMINAR que a
requerida

promova a baixa da negativação do nome da requerente no prazo
de 5 (
cinco
)
dias
, sob
pena
de
multa

diária

por

descumprimento
no valor de R$ 200,00 (
duzentos
reais),
limitada
a R$ 2.000,00 (
dois
mil reais), valor a ser
revertido
à
parte

requerente
; 3) CONDENAR a
requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais

na

importância
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à
requerente
, o qual
será

atualizado
a
partir
da
presente
data
pelo
INPC, e
acrescido
de
juros
de mora de 1% a
partir
do
evento

danoso
. Sem
custas
e
sem

condenação

nos

ônus

da

sucumbência
(Lei
nº
9.099/95, art. 55).
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
da
MM.ª

Juíza
de
Direito
. Luiz Gabriel Martins Juiz
Leigo
Vistos.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Às

providências
. Amini Haddad Campos
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
p
arte

reclamada
. Em resumo, sustentou
que: a)
o SCR se trata de cadastro meramente informativo e não possui natureza restritiva de crédito, razão pela qual inexiste conduta ilícita prati
cada
; b)
de
ve

ser
intima
da

pessoal
mente
para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
;
c)
não

houve dano moral sofrido pela parte reclamante
; d) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
; e
e
) o
termo

inicial
dos
juros

deve
ser a
partir
d
o arbitramento da indenização
.
Requereu

a reforma da sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Nas
c
ontrarrazões
,
a

parte reclamante alegou que a parte reclamada é
litig
ante de
má-fé
.
No demais, contrapôs as
razõs
recursais e requereu o não provimento do recurso interposto.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025